Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FLAVIO NASCIMENTO, com pedido de liminar, com o objetivo de impugnar a manutenção de sua prisão, mesmo após a prolação de sentença penal condenatório. Sustentam os impetrantes, em síntese, que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, e que no caso narrado na impetração não se fazem presentes os requisitos para a continuação da segregação do paciente. Rebatem, outrossim, os fundamentos constantes da r. sentença proferida nos autos da ação penal, afirmando que não há provas suficientes para a condenação. Brevemente relatado, decido. Em que pesem as considerações feitas pelos ilustres impetrante, não se verifica ilegalidade flagrante no ato praticado pelo d. magistrado aqui averbado de autoridade coatora. Com efeito, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, a cumprir pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. O paciente respondeu ao processo preso preventivamente, e na sentença o d. juiz deitou fundamentos justificando a necessidade de sua segregação ser mantida, in verbis: "Conforme já destacado nas decisões anteriormente proferidas pelo NAC e por este Juízo, o réu é reincidente específico pelo crime ilegal de porte de arma de fogo com numeração suprimida e já foi preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado tentado e associação criminosa, todos no Estado do Espírito Santo, o que revela a probabilidade de reiteração criminosa, com comprometimento da ordem pública, e somente a custódia cautelar pode evitar que ele continue a executar crimes. Destaque-se, ainda, que o réu, por ocasião de sua prisão em flagrante, estava na posse de um documento comprovadamente falso em nome de terceiro, além de ter sido apreendido uma quantidade elevada de munições no contexto de uma investigação de crime de tentativa de homicídio, na qual ele é um dos suspeitos." Por ocasião do julgamento de Habeas Corpos que fora impetrado anteriormente em favor do ora paciente (HC 0724807-13), ajuizado, portanto, antes de proferida a r. sentença condenatória, este julgador já havia se pronunciado pela necessidade da segregação do paciente, em razão das peculiaridades do caso, oportunidade que assim fundaamentei: "... apesar das bem articuladas observações registradas pelos impetrantes, os elementos fáticos extraídos dos autos sugerem a necessidade do encarceramento preventivo do paciente, primeiramente para garantia da ordem pública, tanto mais diante do fato de que, embora, em tese, os crimes a que responde, friamente considerados, não sugiram violência ou potencial ameaça, eles se revestem, porém, de gravidade, muito mais ainda quando são contextualizados com as circunstâncias emanadas do processo, onde se verificam indícios sérios de participação do paciente em tentativa de homicídio, contra o sujeito individualizado nos autos, sendo que os dados probatórios até então colhidos apontam que ele integraria um grupo de matadores de aluguel (...)". Desse modo, ao menos por este juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão atacada não se afigura passível de reforma, até porque a situação fática permanece a mesma. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações do d. juízo do conhecimento. Após, ouça-se a Il. procuradoria de Justiça. Após, voltem-se os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator